Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735955-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SAULO GARCIA QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Banco do Brasil S/A em face da r. sentença (ID 47565878) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de Saulo Garcia Queiroz, extinguiu o processo por abandono da causa, na forma dos artigos 485, III, e 771, ambos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 47565882), o Autor alega: (i) nulidade da extinção do processo sem resolução de mérito antes de prévia intimação da parte; (ii) a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, referente à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da ausência de citação; (iii) que devem ser observados os princípios da cooperação, boa fé e economia processuais. Requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem e regular prosseguimento ao feito. Intimado a se manifestar a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 48172048), o Apelante informou ter ocorrido equívoco no peticionamento do referido recurso e requereu a retificação das razões de recurso de Apelação (ID 48537386). Decido. O recurso, contudo, não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença impugnada extinguiu o processo por abandono da causa, na forma dos artigos 485, III, e 771 do CPC/15, após diversas intimações do Credor/Apelante, via sistema e por seu advogado constituído, para promover a marcha processual, mas sem cumprimento. A despeito dessa circunstância, a parte Apelante não impugna especificamente esses argumentos, trazendo alegações quanto à extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, que se refere à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da ausência de citação. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos do r. decisum. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a manifestação do Apelante informando ter ocorrido equívoco no peticionamento do recurso ratifica a violação ao princípio da dialeticidade (ID 48537386). Por outro lado, incabível o pedido de retificação das razões de recurso de Apelação protocolizado antes, em razão da ocorrência da preclusão consumativa. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido." (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da Apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator